Tribunal: TRF3
Processo: 5013847-15.2025.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno, Publicação ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
312/689)

5013847-15.2025.4.03.6102

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013847-15.2025.4.03.6102

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: FELIPE DE SOUSA SALTARELI

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - SP403110-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO PARA AUXÍLIO-ACIDENTE QUANDO PRECEDIDO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, VI, do CPC, em ação que objetiva a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária em razão de sequelas decorrentes de acidente ocorrido em em 13/09/2008, sob o fundamento de falta de interesse de agir, ante a inexistência de pedido administrativo de prorrogação do benefício por incapacidade temporária e de requerimento administrativo prévio para concessão de auxílio-acidente.

A parte autora sustentou que a cessação do benefício caracteriza interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de pedido administrativo de prorrogação do auxílio por incapacidade temporária afasta o interesse de agir; (ii) definir se é necessário requerimento administrativo prévio para concessão de auxílio-acidente quando o benefício é precedido de auxílio por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, firmou entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários exige prévio requerimento administrativo, ressalvadas hipóteses em que a pretensão decorre de benefício anteriormente concedido.

A Turma Nacional de Uniformização, no Tema 277, estabeleceu que a continuidade do auxílio por incapacidade temporária com alta programada exige pedido administrativo de prorrogação, recurso administrativo ou pedido de reconsideração, sob pena de ausência de interesse de agir.

No caso, deve-se atentar para o fato de que a cessação do auxílio por incapacidade temporária NB: 532.457.039-3 ocorreu em 13/03/2009, anteriormente, portanto, à vigência da Medida Provisória no 767/2017, de 06 de janeiro de 2017, convertida na Lei no 13.457/17, que fixou a alta programada.

Assim, quando da cessação do auxílio por incapacidade temporária em questão, não havia previsão legal para realização de pedido de prorrogação, não podendo este ser exigido pela autarquia como forma de manutenção do benefício.

Quanto ao auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei no 8.213/1991 estabelece que o benefício é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela definitiva com redução da capacidade laboral.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 862, fixou entendimento de que o termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

A concessão do auxílio-acidente precedido de auxílio por incapacidade temporária decorre do próprio dispositivo legal, cabendo ao INSS verificar a existência de sequelas quando da cessação do benefício temporário, razão pela qual não se exige novo requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir.

Indevida a extinção do processo sem resolução do mérito, impondo-se a anulação da sentença para prosseguimento da instrução probatória, com realização de perícia médica judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento da instrução processual.

Tese de julgamento:

Quando da cessação do auxílio por incapacidade temporária em questão, não havia previsão legal para realização de pedido de prorrogação, não podendo este ser exigido pela autarquia como forma de manutenção do benefício.

A concessão de auxílio-acidente precedido de auxílio por incapacidade temporária não exige novo requerimento administrativo, pois compete ao INSS avaliar a existência de sequelas quando da cessação do benefício temporário.

É indevida a extinção do processo sem resolução do mérito quando demonstrada a pretensão resistida e a necessidade de produção de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, III, 485, VI, e 1.010. Lei no 8.213/1991, arts. 60, § 9o, e 86, §§ 1o e 2o. Lei no 13.457/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350); TNU, Tema 277, j. 17.03.2022; STJ, REsp 1.729.555/SP, j. 09.06.2021 (Tema 862); STJ, REsp 1.369.834/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, pub. 02.12.2014; TRF3, ApCiv 5002099-66.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 11.09.2024; TRF3, ApCiv 5002088-78.2021.4.03.6107, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 28.09.2022; TRF3, ApCiv 5009961-27.2023.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 24.05.2024; TRF3, ApCiv 5000890-16.2020.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Vanessa Vieira de Mello, j. 12.12.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013847-15.2025.4.03.6102

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: FELIPE DE SOUSA SALTARELI

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - SP403110-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de apelação interposta pela parte autora (id. 362453480) em face da sentença (id. 362453478) que, em ação objetivando a concessão do auxílio-acidente ou o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, entendeu pela falta de interesse processual e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que a cessação do benefício pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS já é suficiente para caracterizar o interesse de agir, eis que o exaurimento da via administrativa não é necessário ao exercício do direito de ação.

Sem as contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

Trata-se de ação objetivando a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, tendo em vista a existência de sequelas de acidente ocorrido em 13/09/2008.

Foi proferida sentença julgando o processo extinto, sem resolução do mérito, em razão da inexistência de pedido de prorrogação do auxílio por incapacidade temporária ou de prévio requerimento administrativo para concessão do auxílio-acidente.

A sentença merece ser reformada.

Verifica-se que a cessação do benefício se deu em 13/03/2009, ou seja, após a vigência da MP no 767/2017, de 06 de janeiro de 2017, posteriormente convertida na Lei no 13.457/17, que estabeleceu regras sobre o estabelecimento da data de cessação do benefício, facultando ao segurado, caso não se sinta apto a retornar ao trabalho, requerer a prorrogação do benefício, sendo-lhe assegurado o recebimento até a realização de nova perícia.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 631.240/MG, submetido à sistemática da repercussão geral, em 03/09/2014, pacificou o entendimento da necessidade de prévio requerimento administrativo para caracterizar a presença do interesse de agir:

“Ementa:

[...]

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

[...]”

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)

Em 17/03/2022, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) julgou a questão sob a sistemática de recurso representativo de controvérsia, fixando a seguinte tese jurídica (Tema 277):

“O direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária com estimativa de DCB (alta programada) pressupõe, por parte do segurado, pedido de prorrogação (§ 9o, art. 60 da Lei n. 8.213/91), recurso administrativo ou pedido de reconsideração, quando previstos normativamente, sem o quê não se configura interesse de agir em juízo”.

Nesse sentido também é a orientação do STJ, no Tema 660:

“(...) a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo", conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob o rito do artigo 543-B do CPC, observadas "as situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014)” (STJ, REsp 1369834/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, publicado em 02/12/2014).

A Lei no 13.457/17 estabelece, ainda, que o segurado, caso não se sinta apto a retornar ao trabalho (no momento da alta programada), deve requerer a prorrogação do auxílio por incapacidade temporária na via administrativa, sendo-lhe assegurado o recebimento do benefício até a realização de nova perícia, estando vedado o ingresso diretamente em juízo.

Assim, não se nega que, fixado o prazo, o benefício cessará na data prevista, salvo se o segurado requerer a sua prorrogação, hipótese em que o auxílio por incapacidade temporária deverá ser mantido até a realização de nova perícia.

Contudo, reitera-se, deve-se atentar para o fato de que, no caso em comento, a cessação do auxílio por incapacidade temporária NB: 532.457.039-3 ocorreu em 13/03/2009, anteriormente, portanto, à vigência da Medida Provisória no 767/2017, de 06 de janeiro de 2017, convertida na Lei no 13.457/17, que fixou a alta programada.

Assim, quando da cessação do auxílio por incapacidade temporária em questão, não havia previsão legal para realização de pedido de prorrogação, não podendo este ser exigido pela autarquia como forma de manutenção do benefício.

No tocante à alegação de que o autor deveria ter formulado novo requerimento administrativo, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em julgamento sobre a matéria realizado em 03/09/2014, nos autos do Recurso Extraordinário RE 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, adotou o entendimento segundo o qual a exigência de prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário, perante o INSS, não fere a garantia de livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, conforme ementa a seguir transcrita:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir." (RE 631240/MG, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Julgamento: 03/09/2014, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Publicação ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

No caso dos autos, contudo, uma vez que o demandante já formulara requerimento administrativo, não há necessidade de novamente provocar a via administrativa, pois o INSS já se manifestou pela negativa do benefício. Ademais, o direito ao benefício desde a data do requerimento é questão que demanda análise de prova e, portanto, afeta ao mérito. Observe-se, ainda, que no julgamento do RE no 631240, o C. Supremo Tribunal Federal não fixou prazo para a parte autora ingressar na via judicial após o indeferimento ou cancelamento na via administrativa.

Assim, comprovado o interesse de agir da parte autora, não há que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito

No que tange ao auxílio-acidente, por sua vez, o benefício, previsto no artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, é devido, a contar da cessação do auxílio por incapacidade temporária, ou do laudo pericial, ao acidentado que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, apresentar como sequela definitiva perda anatômica ou redução da capacidade funcional, a qual, embora sem impedir o desempenho da mesma atividade, demande, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho.

Assim, a concessão do auxílio-acidente após a cessação do auxílio por incapacidade temporária, nos casos de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, decorre do próprio dispositivo legal.

Tal entendimento restou consolidado com o julgamento do Tema 862 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no qual se firmou a tese de que “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.” (REsp no 1729555/SP, Relator Ministro Vice-Presidente, julgado em 09/06/2021, trânsito em julgado em 15/09/2022).

Verifica-se que após a cessação do auxílio por incapacidade temporária, deve a autarquia proceder a nova perícia, independentemente de requerimento administrativo, a fim de verificar se presentes os requisitos previstos no artigo 86 da Lei no 8.213/91, necessários à concessão do benefício, quais sejam perda anatômica ou redução da capacidade funcional, as quais, embora sem impedir o desempenho da mesma atividade, demandem, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho.

Neste sentido tem se manifestado esta E. Corte, consoante os seguintes precedentes:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUERIMENTO PRÉVIO. INTERESSE DE AGIR. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. SEQUELA DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- A concessão do auxílio-acidente precedido de auxílio por incapacidade temporária decorre do próprio dispositivo legal, devendo à Autarquia Previdenciária, ao cessar o benefício temporário, avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa.

- Nesse passo, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária tem o poder-dever de verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de auxílio-acidente por ocasião da cessação do auxílio por incapacidade temporária.

- Preliminar rejeitada.

- O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização, sem caráter substitutivo do salário, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho – resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

- Atestada, por meio de perícia médica judicial, a redução permanente da capacidade laboral do segurado, em razão de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza, e preenchido o requisito da qualidade de segurado, é devido o benefício de auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio por incapacidade temporária.

- Sucumbência recursal. Honorários de advogado arbitrados em favor da parte autora majorados para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do Código de Processo Civil.

- Apelação não provida."

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009961-27.2023.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 24/05/2024, DJEN DATA: 03/06/2024);

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

- Nos casos em que o segurado já recebia auxílio-doença, caberia ao INSS avaliar a necessidade da conversão do benefício em auxílio-acidente, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo. Precedentes.

- Apelo da parte autora provido para anular a sentença."

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000890-16.2020.4.03.6115, Rel. Desembargador Federal VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 12/12/2023, DJEN DATA: 15/12/2023)

Portanto, não há necessidade de novo requerimento administrativo para concessão do auxílio-acidente, não sendo hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que presente o interesse de agir da demandante.

Dessa maneira, de rigor a anulação da sentença, devendo os autos retornarem à Vara de origem, cabendo ao Magistrado de 1a Instância, antes de proferir novo julgamento, prosseguir com a instrução do feito, notadamente com a realização de laudo pericial, devendo ser prestados os esclarecimentos necessários a respeito das sequelas alegadas.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO da parte autora para ANULAR A SENTENÇA, com o retorno dos autos à Vara de origem para o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO PARA AUXÍLIO-ACIDENTE QUANDO PRECEDIDO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, VI, do CPC, em ação que objetiva a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária em razão de sequelas decorrentes de acidente ocorrido em em 13/09/2008, sob o fundamento de falta de interesse de agir, ante a inexistência de pedido administrativo de prorrogação do benefício por incapacidade temporária e de requerimento administrativo prévio para concessão de auxílio-acidente.

A parte autora sustentou que a cessação do benefício caracteriza interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de pedido administrativo de prorrogação do auxílio por incapacidade temporária afasta o interesse de agir; (ii) definir se é necessário requerimento administrativo prévio para concessão de auxílio-acidente quando o benefício é precedido de auxílio por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, firmou entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários exige prévio requerimento administrativo, ressalvadas hipóteses em que a pretensão decorre de benefício anteriormente concedido.

A Turma Nacional de Uniformização, no Tema 277, estabeleceu que a continuidade do auxílio por incapacidade temporária com alta programada exige pedido administrativo de prorrogação, recurso administrativo ou pedido de reconsideração, sob pena de ausência de interesse de agir.

No caso, deve-se atentar para o fato de que a cessação do auxílio por incapacidade temporária NB: 532.457.039-3 ocorreu em 13/03/2009, anteriormente, portanto, à vigência da Medida Provisória no 767/2017, de 06 de janeiro de 2017, convertida na Lei no 13.457/17, que fixou a alta programada.

Assim, quando da cessação do auxílio por incapacidade temporária em questão, não havia previsão legal para realização de pedido de prorrogação, não podendo este ser exigido pela autarquia como forma de manutenção do benefício.

Quanto ao auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei no 8.213/1991 estabelece que o benefício é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela definitiva com redução da capacidade laboral.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 862, fixou entendimento de que o termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

A concessão do auxílio-acidente precedido de auxílio por incapacidade temporária decorre do próprio dispositivo legal, cabendo ao INSS verificar a existência de sequelas quando da cessação do benefício temporário, razão pela qual não se exige novo requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir.

Indevida a extinção do processo sem resolução do mérito, impondo-se a anulação da sentença para prosseguimento da instrução probatória, com realização de perícia médica judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento da instrução processual.

Tese de julgamento:

Quando da cessação do auxílio por incapacidade temporária em questão, não havia previsão legal para realização de pedido de prorrogação, não podendo este ser exigido pela autarquia como forma de manutenção do benefício.

A concessão de auxílio-acidente precedido de auxílio por incapacidade temporária não exige novo requerimento administrativo, pois compete ao INSS avaliar a existência de sequelas quando da cessação do benefício temporário.

É indevida a extinção do processo sem resolução do mérito quando demonstrada a pretensão resistida e a necessidade de produção de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, III, 485, VI, e 1.010. Lei no 8.213/1991, arts. 60, § 9o, e 86, §§ 1o e 2o. Lei no 13.457/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350); TNU, Tema 277, j. 17.03.2022; STJ, REsp 1.729.555/SP, j. 09.06.2021 (Tema 862); STJ, REsp 1.369.834/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, pub. 02.12.2014; TRF3, ApCiv 5002099-66.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 11.09.2024; TRF3, ApCiv 5002088-78.2021.4.03.6107, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 28.09.2022; TRF3, ApCiv 5009961-27.2023.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 24.05.2024; TRF3, ApCiv 5000890-16.2020.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Vanessa Vieira de Mello, j. 12.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso de apelação da parte autora para anular a sentença, com o retorno dos autos à Vara de origem para o prosseguimento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão